Tribunal: TJSP
Processo: 2258572-33.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
– Impetração contra decisão judicial – Ato que não revela ilegalidade manifesta ou teratologia – Não cabimento – Direito líquido e certo – Ausência – Denegação da segurança – Necessidade:

– A impetração de mandado de segurança de decisão judicial, somente é cabível quando o ato revela ilegalidade manifesta ou teratologia, devendo ser denegada a segurança, com

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
– Impetração contra decisão judicial – Ato que não revela ilegalidade manifesta ou teratologia – Não cabimento – Direito líquido e certo – Ausência – Denegação da segurança – Necessidade:

– A impetração de mandado de segurança de decisão judicial, somente é cabível quando o ato revela ilegalidade manifesta ou teratologia, devendo ser denegada a segurança, com resolução de mérito, quando, ademais, não há direito líquido e certo.

SEGURANÇA DENEGADA.